Tribunal: TJSP
Processo: 1002141-66.2024.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de contrato c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prejudicado em face do julgamento do mérito.
Preliminar de inversão do ônus da prova. Desacolhimento. Aplicação do

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de contrato c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prejudicado em face do julgamento do mérito.
Preliminar de inversão do ônus da prova. Desacolhimento. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor na espécie, sendo descabida a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), que não é automática, pois não evidenciada a verossimilhança nas alegações da autora, tampouco sua insuficiência técnica para demonstrar os fatos narrados na inicial. Precedente da Câmara. Preliminar rejeitada.
Mérito. Contratação demonstrada nos autos. Autora que não nega a contratação, insurgindo-se contra a modalidade do ajuste, sendo incontroversa a relação jurídica entre as partes. Réu, por seu turno, que comprovou a contratação de cartão de crédito consignado, colacionando a cópia do termo de adesão ao cartão assinado eletronicamente, acompanhado de fotografia e de cópia de documento pessoal da autora, sendo que no ajuste constam imagens de cartão de crédito e informações específicas sobre o produto contratado, bem como do comprovante de transferência dos valores mutuados, no mesmo volume indicado no contrato, desincumbindo-se do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Autora que, em réplica, não negou o recebimento dos valores mutuados. Observância, ainda, do dever de informação pelo acionado (art. 6o, III, CDC). Ausência, ademais, de vício de consentimento e de prática de ato ilícito ou falha na prestação do serviço pelo réu a ensejar o afastamento dos pedidos aventados na petição inicial. Precedentes da Câmara.
Inocorrência de litigância de má-fé por parte da autora. Sem prova inequívoca do dolo, não se aplicam as sanções por litigância de má-fé (RSTJ 17/363). Condenação imposta na r. sentença afastada.
Recurso provido, em parte.